Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-70.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010888-70.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.995.410/0001-22 (APELANTE), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PARCELADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PAGAMENTO POSTERIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por AR TRANSPORTES LTDA. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., por inadimplemento de parcelas de custas processuais, pretendendo a anulação da sentença ante a concessão da justiça gratuita, o vício de intimação e o pagamento posterior das custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e

(ii) estabelecer se é válida a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pagamento das custas parceladas quando não houve intimação pessoal da parte e ocorreu posterior quitação.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita alcança pessoa jurídica que comprova incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e da Súmula 481/STJ.

4. A parte contrária não apresenta prova robusta capaz de afastar a documentação que evidencia a hipossuficiência da apelante, razão pela qual se defere o benefício.

5. A extinção por inadimplemento de custas, em estágio processual avançado, exige intimação pessoal da parte, conforme art. 485, § 1o, do CPC, sob pena de nulidade.

6. O pagamento das custas após a sentença supre o vício e recomenda a anulação da decisão, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, economia processual e cooperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Pessoa jurídica que demonstra efetiva insuficiência financeira faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

2. Em processo já estabilizado, a extinção por inadimplência de custas parceladas reclama intimação pessoal da parte; o pagamento posterior das custas sana o vício e impõe a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o; 99, §§ 2o-3o; 100; 290; 317; 485, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súm. 481. TJMT, RAC 10029951620238110087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024; TJMT, RAI 0015421-91.2016.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.06.2016; TJMT, RAC 10243370320188110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2024; TJMT, RAC 1006640-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AR TRANSPORTES LTDA.
contra a sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Alta Floresta/MT, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (
vide
ID. 295569369).

Por suas razões recursais de ID. 295569371, a Apelante sustenta, em síntese:
a)
nulidade absoluta da sentença por vício de intimação, alegando que após a angularização da relação processual seria necessária intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1o, do CPC;
b)
impossibilidade de extinção frente à saneamento do vício pelo pagamento posterior das custas processuais;
c)
imprestabilidade dos precedentes do TJMT citados na sentença face à jurisprudência superior do STJ;
d)
incorreta condenação em honorários sucumbenciais;
e)
necessidade de concessão da justiça gratuita.

À vista dessas razões, pugna pelo
provimento do recurso
para anular ou reformar a sentença, determinando o
prosseguimento do feito
.

Em Contrarrazões de ID. 295569379, o Banco Apelado requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por
ausência de preparo
(deserção) e
impugna o pedido de justiça gratuita
. No
mérito
, pugna pela
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo, estando o preparo sobrestado ante pleito de justiça gratuita pendente de apreciação (ID. 296333871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO PLEITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE SUA IMPUGNAÇÃO
:

O Banco Recorrido, em suas contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela parte Apelante
AR TRANSPORTES LTDA
, sob o argumento de que esta, ao celebrar contrato de financiamento de alto valor e possuir saldo bancário positivo, demonstraria capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

Tenho que a controvérsia posta exige a aplicação do disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Embora o benefício da gratuidade costume ser pleiteado, em regra, por
pessoas naturais
, o mesmo diploma legal estende sua aplicabilidade às
pessoas jurídicas
, inclusive com fins lucrativos, desde que
comprovem objetivamente a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da atividade empresarial
, como consagrado na Súmula n. 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso concreto, a Apelante
AR TRANSPORTES LTDA
, pessoa jurídica de direito privado e de pequeno porte,
instruiu seu pedido com documentação robusta
, evidenciando quadro de crise econômico-financeira grave, a saber:

i)

Apreensão judicial de veículo de carga essencial às atividades empresariais
(ID. 295569373), impactando diretamente a capacidade operacional da empresa e comprometendo sua receita;

ii)
Extratos bancários
(ID. 295569376) que revelam ausência de liquidez e saldos inexpressivos diante do valor das custas processuais devidas;

iii)
Relatório contábil e DEFIS
demonstrando elevado passivo e restrições cadastrais, inclusive inadimplência e negativação em instituições financeiras (IDs. 295569374 e 295569375);

iv)
Esforço comprovado para regularização de custas anteriores mediante parcelamento e pagamentos posteriores,
ainda que com atraso
(ID. 295569372), o que demonstra boa-fé processual.

Tais elementos, considerados de forma
conjunta e contextualizada
,
evidenciam a hipossuficiência alegada
, nos moldes exigidos pela legislação processual e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito de empresas em estado de vulnerabilidade econômico-financeira de pleitear a gratuidade da justiça.

É certo que a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica automaticamente à pessoa jurídica
, como dispõe o art. 99, § 3o, do CPC. Ainda assim,
o conjunto documental apresentado pela Apelante supre esse ônus de prova
, invertendo a carga argumentativa sobre quem impugna a gratuidade.

Por sua vez, o Apelado
não trouxe elementos aptos a infirmar essa prova documental
, sendo que a alegação de saldo bancário pontual de aproximadamente R$ 11.700,00, por exemplo,
é isolada e está dissociada da realidade da empresa,
e não reflete capacidade de arcar com um processo cujo valor da causa ultrapassa R$ 200 mil
, tampouco se contrapõe ao conjunto de provas de insolvência progressiva.

Ao ponto, conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; destaquei).

Outrossim, a jurisprudência tem reiteradamente decidido que
a aquisição pretérita de bens mediante financiamento ou a contratação de advogado particular não bastam, isoladamente, para afastar o direito à gratuidade
, mormente quando a parte demonstrar que sua atual condição econômica está severamente deteriorada.
É o que se constata aqui
.

A esse respeito, colhe-se do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO –
PESSOA JURÍDICA (MICROEMPRESA) – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO – DEFERIMENTO DA BENESSE – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, LXXIV DA CF/88 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ – PRESENÇA DE ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO. ‘3 - A Constituição em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o dispositivo constitucional se sobrepõe à Lei 1.060/50, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas - Ausente a comprovação de hipossuficiência não há como se deferir o pedido de justiça gratuita .’ (Ap 126933/2015, Relator : DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) ‘A pessoa jurídica com fins lucrativos pode ser beneficiada com a assistência judiciária, desde que prove a impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (Súmula 481/STJ).
Comprovado que a beneficiária é microempresa com pouco capital social e movimentação financeira, o só fato de ter constituído advogado particular para defender seus interesses, por si só, não tem o condão de inviabilizar a concessão do benefício
.’(Ap 43045/2011, Relator : DES . GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 05/03/2013)”.
(TJ/MT RAI 0015421-91.2016.8.11.0000. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2016, DJe: 24/06/2016; g. n.).

Dessa forma, à luz do conjunto probatório acostado,
revela-se plenamente cabível a concessão da gratuidade da justiça à AR TRANSPORTES LTDA
, pessoa jurídica que comprovou, com base em elementos objetivos, não reunir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem grave prejuízo à continuidade de suas atividades.

Lado outro,
inexistindo prova robusta e concreta em sentido contrário
, e estando preenchidos os requisitos legais, deve ser
rejeitada a impugnação formulada pelo Apelado
.

Assim sendo,
DEFIRO o pedido de justiça gratuita
formulado pela parte Apelante
AR TRANSPORTES LTDA.
,
unicamente para fins recursais
, ficando dispensado do preparo recursal.

Por corolário,
REJEITO a impugnação à gratuidade da justiça
apresentada pelo
Apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A,
restando
prejudicada a alegação de deserção
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, ressai que
AR TRANSPORTES LTDA
ajuizou Ação Revisional de Contrato em face do B
ANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com o objetivo de questionar supostas abusividades em contrato de financiamento de veículo, pleiteando tutela de urgência e a revisão de encargos contratuais.

Após fase de instrução, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pagamento integral das custas processuais,
apesar do parcelamento deferido
, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por AR TRANSPORTES LTDA em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., todos qualificados nos autos.

Aponta a requerente ter realizado o contrato de financiamento com a requerida para a aquisição do veículo VOLKSWAFEN 29.530 METEOR E6 6X4, no valor de R$ 897.606,00 (oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e seis reais), a ser pago em cinquenta e cinco parcelas de R$ 25.499,48 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), mas está passando por um momento financeiro delicado, motivo pelo qual decidiu entregar amigavelmente o caminhão adquirido. Assim, em contato com prepostos da requerida, esses informaram acerca da possibilidade da entrega, mas que a parte autora ainda seria responsável por eventual saldo devedor do contrato após a venda interna.

Dessa forma, a parte autora identificou a existência de cláusulas contratuais consideradas abusivas, bem como a indevida incidência de juros e encargos, que geraria um excesso de R$ 204.755,24 (duzentos e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Pugna pela concessão da tutela de urgência para que, até o deslinde do feito, a requerida se abstenha de incluir o autor nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a determinação do juízo para que se tenha a manutenção da posse do veículo, impedindo qualquer medida que vise à apreensão do bem. Indicou a possibilidade do depósito judicial de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia que aponta ser a única possível, diante de seu atual estado financeiro.

Ao final, pugna pela revisão do contrato, no intuito de reconhecer a cobrança de juros remuneratórios acima do contratualmente previsto, determinando-se a restituição/compensação dos valores pagos a mais pelo autor, em dobro, declarar a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato, determinando a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Bacen, qual seja 1,31% ao mês e 16,90% ao ano, anular as cobranças de tarifa de despesas de emitente e tarifa de cadastro, determinando-se a restituição dos valores em dobro pagos, desde a contratação, corrigidos de casa desembolso e anular a cobrança de juros de carência, tendo em vista a ausência de previsão.

Juntou documentos ao PJE.

Sob o ID 178890385, foi deferido o parcelamento das custar processuais.

A inicial foi recebida sob o ID 179257192, indeferindo-se a tutela antecipada.

A audiência de conciliação restou malsucedida (ID 182916456).

Contestação sob o Id 18394328. Alegou a validade das pactuações existentes entre as partes, bem como a ausência da incidência de encargos abusivos no contrato sob análise. Isto porque, o método de cálculo utilizado na contratação foi o Método Price, com capitalização de juros. Ainda, a taxa de juros pactuada está pouco acima da média apurada pelo Banco Central, não configurando abusividade. Igualmente, a validade da cobrança da tarifa de cadastro e de emissão/registro do financiamento junto ao Detran.

Certidão de tempestividade da contestação (ID 185582729).

Impugnação à contestação (ID 186412315).

Oportunizado às partes se manifestarem sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas, o banco requerido pugnou pelo julgamento antecipado a lide (Id 188068709) e a autora quedou-se inerte.

Saneado o feito sob o ID 190023997.

Intimação da parte autora a fim de que regularizasse o pagamento das custas processuais (ID 190023130).

Manifestação da parte autora acerca dos pontos controvertidos (ID 190227449).

Informação de ID 193575446, na qual comprova a ausência do recolhimento do parcelamento das custas judiciais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo prevê o art. 290 do Código de Processo Civil, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Tal prazo não depende de intimação pessoal da parte, conforme expresso no citado dispositivo legal e ainda, na jurisprudência sedimentada, ensejando o cancelamento da distribuição da ação.

Analisando-se o presente feito, verifico que a parte autora se quedou inerte ao realizar o pagamento do parcelamento das custas de ingresso, como se infere pelo documento de ID 193575446. Ainda, tem-se que a parte autora já fora intimada diversas vezes para cumprir com o parcelamento deferido. Dessa forma, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe. Nesse sentido:

(...)

Diante da inercia da parte autora em comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil,
DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
da presente ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por inteligência do disposto no art. 485, inciso IV, do referido dispositivo legal.

Diante do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora às custas processuais e em honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Pois bem.

Extrai-se do feito que a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por inadimplemento das custas processuais parceladas, considerando que:
a)
houve intimação via advogado para regularização;
b)
não houve intimação pessoal da parte;
c)
o processo tramitou regularmente e encontrava-se saneado, portanto, em fase avançada;
d)
a Apelante efetuou o pagamento após a sentença.

No caso concreto,
restou incontroverso que o processo tramitou regularmente
, com
apresentação de contestação
,
réplica
e
saneamento do feito
ao ID. 295569362,
encontrando-se,
a priori
, maduro para julgamento
.

Evidencia-se que a jurisprudência tem estabelecido distinção relevante entre as fases processuais para fins de exigência de intimação pessoal,
notadamente quando o processo já ultrapassou a fase embrionária
e
se encontra com a relação processual estabilizada
, exigindo-se que a extinção por falta de custas deve observar o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, que estabelece a intimação pessoal da parte,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Em linha, este Sodalício tem reconhecido a necessidade de intimação pessoal quando o processo se encontra em fase avançada, diferenciando-se da aplicação pura do art. 290 do CPC. Conforme precedente:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PRESTAÇÕES EM ABERTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – NECESSIDADE – LIDE EM FASE AVANÇADA – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CELERIDADE E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO APENAS DA ÚLTIMA PARCELA – QUITAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FATO DEMONSTRADO E QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA – RECURSO PROVIDO.
Se foi deferido o parcelamento das custas e o autor não realiza o pagamento da última prestação, mas a lide já está em fase avançada, antes de determinar sua extinção o juízo de origem deve intimá-lo a regularizar a situação, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade e aproveitamento dos atos processuais
.
” (TJ/MT. RAC 10243370320188110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 31/01/2024, DJe: 02/02/2024).

Aliás,
verifica-se que a Apelante
,
demonstrando inequívoca boa-fé processual
,
procedeu ao pagamento das custas processuais pendentes logo após tomar conhecimento da sentença extintiva
(ID. 295569372).

Logo, tenho que se deve prestigiar a efetividade da tutela jurisdicional e os princípios da economia processual, especialmente quando o processo se encontra em estágio avançado e há pagamento posterior das custas.

Desse entendimento, inclusive, não destoa esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOR
DEIXOU DE RECOLHER AS ÚLTIMAS TRÊS PARCELAS REFERENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS – PRAZO EXÍGUO – PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ABERTO – QUITAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS EM ESTÁGIO AVANÇADO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. (...)
No caso, em que o processo se encontra em estágio avançado, bem como que já houve o recolhimento das custas, ainda que em atraso, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito
.”
(TJ/MT. RAC 1006640-56.2024.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024; g. n.).

Outrossim, não se ignora que o mencionado parcelamento das custas foi deferido pelo próprio juízo,
criando legítima expectativa processual de que eventual inadimplemento seria objeto de intimação pessoal para regularização
, tal como ocorre ordinariamente com outros atos processuais.

Nessa ordem de pensar, numa interpretação sistemática dos artigos 98, § 6o, 317 e 485, § 1o, do CPC, conjugada com os princípios da boa-fé processual e cooperação, e
considerando que o processo já consumiu considerável tempo e recursos do Poder Judiciário
,
impõe a conclusão de que a extinção se mostra desproporcional face ao vício manifestamente sanado
, violando aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Por derradeiro, registra-se que
o julgamento imediato do mérito por esta Instância Revisora configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, já que não houve, de fato, um pronunciamento judicial efetivo sobre as questões controvertidas após o devido contraditório.

Por todo o exposto, REJEITO a preliminar para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação
interposta por
AR TRANSPORTES LTDA
para
anular
a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda
, tendo em vista o saneamento do vício processual pelo pagamento posterior das custas e a observância dos princípios da economia processual e primazia do julgamento de mérito.

Inobstante o êxito da Autora/Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com o reconhecimento do
error in procedendo
e anulação da sentença, essa providência torna sem efeito, outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a “distribuição”, conforme exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025